Tribunal: TJDFT
Processo: 0701679-17.2022.8.07.0013
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. EXTINÇÃO DO PROCESSO PELA REMISSÃO JUDICIAL. MAIORIDADE PENAL. CONTINUIDADE DO PROCEDIMENTO INFRACIONAL. APELANTE DEMONSTROU A UTILIDADE DO PROCESSO COM VISTAS À REEDUCAÇÃO, RESSOCIALIZAÇÃO DO JOVEM E ELUCIDAÇÃO DOS FATOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A peculiaridade do caso denota que a continuidade do procedimento infracional, seja com a consequente aplicação de medida socioeducativa ao recorrido ou não, atende à função pedagógica e contribuirá para o processo de reeducação e ressocialização do jovem, bem como possibilitará a elucidação dos fatos em que se deu a apreensão do então adolescente, o que se coaduna com os princípios orientadores do Estatuto da Criança e do Adolescente.

2. Apelação conhecida e provida.